Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME/REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DE EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. TEMA 1.051 DO STJ. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO. DISTINGUISHING.

1. Reexame de Apelação Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, interposto pela parte executada/embargante, que negou provimento ao recurso, mantendo indene a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução.

2. A questão submetida a julgamento no acórdão paradigma (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051) se restringiu à interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, tendo sido fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

3. A questão controvertida decida no recurso repetitivo somente tem aplicação aos créditos que são reconhecidos por meio de ação de conhecimento, pois, a partir do reconhecimento do crédito em sentença é que surgia a controvérsia: se a data de existência do crédito era considerada a partir da data do “ato lesivo” (fato gerador) ou somente quando do trânsito em julgado da sentença que o reconhecesse.

4. No caso analisado, entretanto, a ação de origem não é de conhecimento referente ao reconhecimento da existência de um crédito, mas sim de ação de execução de título extrajudicial, baseada em títulos de crédito – duplicatas – emitidos pela executada/embargante depois de formulado o pedido de recuperação judicial.

5. Dessa forma, a tese fixada no julgamento do Tema no 1.051 pelo Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso em reexame, porquanto não se trata de questão atinente à existência do crédito vinculada a uma sentença que o reconheça, já que os títulos em execução são extrajudiciais.

6. Constatando-se que não há subsunção do caso em análise, ao entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, em razão da distinção das questões postas, deve ser mantido o julgamento da apelação.

7. Mantido o julgamento de Apelação Cível (art. 1.040, II, CPC).